Tribunal: TJDFT
Processo: 0704515-21.2021.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO – INTEMPESTIVIDADE AFASTADA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO – REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública do Distrito Federal contra sentença que condenou o réu como incurso nas penas do art. 155, §4o, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal. O recurso foi inicialmente considerado intempestivo, mas teve a intempestividade afastada pelo Superior Tribunal de Justiça, com retorno dos autos para julgamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) suficiência probatória quanto à autoria do crime de furto qualificado tentado; (ii) adequação do regime inicial de cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O Superior Tribunal de Justiça afastou a intempestividade do recurso defensivo, determinando o retorno dos autos para apreciação das razões recursais.
2. As provas dos autos, especialmente os depoimentos da vítima e dos policiais, são harmônicas e suficientes para demonstrar a tentativa de furto qualificado, com escalada e durante o repouso noturno.
3. A palavra dos agentes estatais, colhida sob o crivo do contraditório, possui presunção de veracidade e foi corroborada por outros elementos probatórios.
4. A dosimetria da pena observou os critérios legais, com valoração negativa dos antecedentes e da conduta social, além da agravante da reincidência.
5. A tentativa foi corretamente reconhecida, com redução de 1/3 da pena, conforme o iter criminis percorrido.
6. O regime semiaberto foi mantido, em razão da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, §2o e §3o, do Código Penal.
7. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ante o não preenchimento dos requisitos legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A presunção de veracidade dos depoimentos policiais, quando harmônicos e corroborados por outros elementos probatórios, é suficiente para embasar condenação por tentativa de furto qualificado. O regime semiaberto é adequado quando presentes reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis, ainda que a pena seja inferior a quatro anos.